Tribunal: TJES
Processo: 5004789-85.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004789-85.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RECORRIDO: EDUARDO AUGUSTO NICOLAU
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 2518612).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDUARDO AUGUSTO NICOLAU
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença padece de reforma, pois foi proferida em contrariedade aos dispositivos normativos que regulam o setor de seguros, contrário às provas dos autos, e em desencontro ao posicionamento da SUSEP;
b)
que houve decisão administrativa proferida pelo Ministério da Economia no recurso no processo nº 15414.603978/2017-90 a seguradora buscava rever a decisão que reconheceu o direito do recorrente ao ressarcimento do valor de R$542,95, que correspondente ao percentual de 40%, equivalente a 92 dias de vigência do seguro;
c)
que a SUSEP reconheceu em favor do recorrente valor superior ao estabelecido na sentença;
d)
que tanto o Ministério da Economia quanto à SUSEP, afirmarem que a data de solicitação do cancelamento foi o dia 06/09/2016;
e)
que foi aplicada penalidade à recorrida;
f)
que o percentual de 50% de retenção, que equivale a R$387,83, foi equivocado;
g)
que aplicado o percentual de 46% de retenção sobre o valor de R$1.551,29, a devolução deveria ser no valor de R$449,88;
h)
que a sentença utilizou a data de cancelamento equivocada, pois utilizou data posterior àquela referente a data de solicitação do cancelamento do seguro;
i)
que a data correta para caracterizar a rescisão do contrato seria o dia 06/09/2016;
j)
que o Juízo
a quo
reconheceu que somente em 03/10/2016 restou efetivado o cancelamento, totalizando 92 dias de uso;
k)
que o recorrente aguardou quase um mês para que a empresa procedesse com o cancelar do seguro;
l)
que o correto seria utilizar o prazo de 90 dias com o percentual de retenção de 40%;
m)
que a sentença não determinou o pagamento do valor incontroverso (R$387,83);
n)
que faz jus a indenização por danos morais, pois a situação extrapola a esfera do mero aborrecimento e houve perda do tempo útil;
o)
que o presente recurso seja provido para julgar procedentes os pedidos da inicial.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o percentual de retenção e o valor a ser restituído ao recorrente foram calculados de forma correta.

Na petição inicial o recorrente sustenta ser devida a restituição do valor de R$542,96, pois o valor pago a título de prêmio foi de R$1.163,48. Enquanto a seguradora indicou que o valor a ser restituído é de R$387,83.

O Juízo
a quo
reconheceu que tendo a apólice sido efetivamente cancelada em 03/10/2016, o recorrente faria jus à devolução do valor de R$387,83, correspondente a 46% do valor pago a título de prêmio.

Pois bem, restou incontroverso que o percentual de retenção corresponde a 46% do valor pago a título de prêmio. O ponto controvertido é em relação ao valor a ser devolvido ao recorrente.

Nessa esteira, com a devida
vênia
, tenho que a sentença merece reforma, pois apesar do Juízo
a quo
reconhecer que o percentual é de 46% do valor pago a título de prêmio, operando simples cálculo, foi possível identificar que o valor pago pelo recorrente menos o percentual de retenção (R$1.163,47 - R$713,59 (46% de R$1.551,29), corresponde ao valor de R$449,88.

Ademais, o recorrente comprovou nos autos que a própria SUSEP reconheceu que o valor de R$387,83 era menor que o devido.

Por conseguinte, entendo que o valor a ser restituído ao recorrente é de R$449,88, incumbindo a recorrida comprovar nos autos que pagou o valor de R$387,83, bem como proceder com o pagamento do valor remanescente (R$62,05) que totalizam o valor de R$449,88.

No que pertine aos danos morais, o recorrente aduz que toda a situação experimentada enseja indenização por danos extrapatrimoniais.

Contudo, além da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ser no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável
1
, apesar das alegações do recorrente, não há nos autos conteúdo probatório capaz de comprovar a situação excepcional vivida pelo recorrente.

Assim, tenho que o mero aborrecimento não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que extrapola a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias, o que não é o caso dos autos.

Por fim, quanto à alegação de aplicação da tese da perda de tempo útil
2
, para ensejá-la é necessário a comprovação de dispêndio de um tempo considerável para a solução da contenda, o que não foi comprovado nos autos.

Por conseguinte, o pleito indenizatório não é devido,
pois ausente a prova do abalo moral sofrido pelo consumidor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada e com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito contido na inicial para determinar a restituição do valor R$449,88.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora parcialmente em seu recurso.

É como voto.

1
(AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

2
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -- CARTÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA INDEVIDA - ESTORNO REALIZADO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - TEORIA DA PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. - Se não houve a demonstração efetiva dos danos sofridos, tampouco a comprovação da inserção do nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito, não há que se falar em indenização por dano moral.
- Para a aplicação da tese do desvio produtivo ou da perda de tempo útil impõe-se a comprovação de dispêndio de um tempo considerável para a solução do problema, ônus do qual não se desincumbiu a parte.
- Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.527513-4/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2020, publicação da súmula em 18/11/2020) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. SEGURO. APÓLICE. PEDIDO DE CANCELAMENTO. PRÊMIO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 46% DO VALOR PAGO A TÍTULO DE PRÊMIO. VALOR A SER RESTITUÍDO (R$387,83). JULGAMENTO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$449,88. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.